Tribunal: STF
Processo: ARE 1598016
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por José Carvalho Lopes Júnior, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

  “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA GRÁVIDA. LEITURA CONJUNTA DOS TEMAS Nº 335 E 973 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA VIA RECURSAL.” (Apelação Cível 0712510-75.2023.8.07.0018, 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 24.4.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, 6º, 37, caput, II, §2º, da Constituição da República. Pleiteia-se a reaplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), sob o argumento de que seus direitos foram violados “devido à convocação, em período não condizente com o tempo necessário à recuperação do corpo da pessoa pós-gestante e em pleno período de aleitamento, para submeter-se a Teste de Aptidão Físico extremamente exigente, diretamente ligado à grave lesão sofrida durante a prova”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:

“[...]
3. A jurisprudência do STF apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema nº 335 – RE-RG nº 630.733). Não obstante a tese anteriormente mencionada, também na sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte estabeleceu, dentro de suas próprias especificidades, a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para gestantes em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema nº 973 – RE-RG nº 1.058.333).
4. A legislação distrital pertinente (art. 40, caput e parágrafo único, da Lei Distrital nº 4.949/2012) e o edital do certame preveem expressamente que a gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física do concurso público, sendo possível a ela realizar o referido teste em prazo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo das demais fases do certame. Na espécie, o teste de aptidão física foi realizado em prazo de mais de 6 (seis) meses após o parto, não sendo possível falar-se em prazo exíguo para a realização do TAF, especialmente porque houve a sua participação na avaliação e respectiva reprovação em virtude de lesão alegada, em que pese o infortúnio, que se afigura como circunstância pessoal da candidata e que não dá causa ao novo agendamento da prova, nos termos da orientação vinculante firmada no Tema nº 335 da repercussão geral.
5. É equivocada, portanto, a pretensão da apelante e a leitura que busca atribuir às disposições constitucionais invocadas, uma vez contrária à interpretação dada aos referidos princípios pela orientação vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), possibilitando, por esse motivo, o julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332, II, do CPC).
6. Malgrado tenha ocorrido a improcedência liminar do pedido na origem, diante da interposição do presente recurso, houve a citação dos réus para contrarrazões, as quais foram devidamente oferecidas, o que enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos nesta instância recursal.
7. Acolhida a impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Id: d6f26ce3, grifei)

Nesse cenário verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada na via extraordinária, bem como examinar as provas dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência ao caso, das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário)desta CORTE. 4. O Juízo local ressaltou que o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 335 da repercussão geral, “vem sendo mitigado, como no caso do Recurso Extraordinário n. 1.058.333/PR (Tema 973), que garante a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público; e durante a pandemia de Covid-19, ocasião em que os candidatos infectados tiveram seus testes remarcados” (Doc. 8, fl. 1). Todavia, as razões do extraordinário não refutaram esse fundamento, limitando-se a defender a aplicação ao caso do Tema 335 desta CORTE. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.496.945/AP-AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 09.10.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.453.619/AM-AgR,  Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula 454/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.183.848/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.05.2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente